Tribunal: TJMT
Processo: 1042336-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042336-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (AGRAVADO), JOSE EDUARDO DA SILVA - CPF: 012.014.241-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DA SILVA - CPF: 012.014.241-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Medida de segurança. Absolvição imprópria. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Compatibilidade entre medida de segurança e prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que extinguiu a punibilidade do agravado [pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata], em cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo crime de ameaça.

II. Questão em discussão

Impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em medida de segurança.

III. Razões de decidir

1.
“O instituto da prescrição é aplicável até mesmo às medidas de segurança impostas em sentença absolutória imprópria, devendo, no entanto, o lapso prescricional se regular pela pena máxima abstratamente cominada ao delito”
(STJ, AgRg no REsp no 1.667.508/MG).

2. Reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade do agravado,
“não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta”
(STJ, HC no 55533/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A medida de segurança submete-se às regras de prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVII; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.667.508/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no HC no 885405/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.4.2024; STJ, HC no 100.418/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 7.8.2008; STJ, HC no 55533/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.6.2009; TJMG, AgEx no 35558444720248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 2.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1042336-48.2025.8.11.0000 - COMARCA DE DOM AQUINO

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): JOSÉ EDUARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da execução penal (SEEU no 2000064-51.2024.8.11.0034), que extinguiu a punibilidade de JOSÉ EDUARDO DA SILVA [pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata], em cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo crime de ameaça - art. 147 do CP - (ID 331357869).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA sustenta que
“a extinção da medida de segurança não pode se dar apenas com base em critério temporal, devendo ser avaliada a periculosidade para efeitos de manutenção, modulação ou extinção da custódia para tratamento”
.

Requer o provimento para
“reformar a r. decisão de mov. 39.1, no que toca ao reconhecimento da prescrição da guia de n. 1000522-27.2020.8.11.0034”
(ID 331357869).

JOSÉ EDUARDO DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 331357869).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 331357869).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Ameaça [art. 147, caput, do Código Penal] - Agravado absolvido impropriamente com determinação de cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial – Prescrição retroativa reconhecida pelo juízo da execução com a consequente extinção da medida de segurança fixada – Irresignação ministerial – Pretensão de reforma da decisão que declarou prescrita a guia no 1000522-27.2020.8.11.0034 [PEP 2000064-51.2024.8.11.0034 – Medida de segurança], sob o argumento de que a extinção da medida de segurança não pode se fundamentar exclusivamente em critério temporal – Impossibilidade – Compatibilidade entre prescrição e medida de segurança – Prazo regulado pela pena máxima em abstrato – Observância do art. 109, VI, do CP – Lapso superior a 3 [três] anos entre o recebimento da denúncia e a sentença – Prescrição configurada – Irrelevância da avaliação de periculosidade quando a prescrição ocorre antes da execução da medida – Precedentes - Vedação constitucional às penas de caráter perpétuo [art. 5o, inciso XLVII, CF] – P elo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 345217396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.8.2025, o Juízo da Execução Penal extinguiu a punibilidade do requerido nestes termos:

“[...] Da análise dos autos, tem-se que deve ser provida a manifestação da defesa com reconhecimento de que a medida de segurança se encontra acobertada pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Explico.

O Código Penal estatui em seu artigo 107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou perempção”.

Após individualizada, como é o caso dos presentes autos, a prescrição da pena em concreto é subdivida em (i) prescrição retroativa, que ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e a data do recebimento da denúncia ou da queixa e; (ii) prescrição superveniente ou intercorrente, cujo lapso deverá ser observado entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado da sentença/acordão.

Em qualquer um destes casos, por se tratar de pena em concreto, a prescrição será regulada pelos patamares previstos no artigo 109 do Código Penal.

No presente caso, entendo que, ao contrário dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, não há incompatibilidade entre a medida de segurança e o instituto da prescrição. Pelo contrário, inobstante derivar de sentença de absolvição imprópria, a medida de segurança ainda constitui em modalidade de sanção penal e, assim, deve observar o lapso prescricional a ser regulado pela pena máxima cominada ao delito. [...]

Consultando os autos, denota-se que o crime de ameaça possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção. Com isto, a teor do artigo 109, inciso VI do Código Penal, prescreverá com o transcurso de 03 (três) anos.

Portanto, tendo em vista que do recebimento da denúncia (0827/10/ 2020) até a sentença condenatória recorrível (09/04/2024) decorreu prazo superior ao exigido em lei, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do paciente.

Friso que, em observância ao princípio da legalidade, a instauração de incidente de insanidade mental não suspende e nem interrompe o prazo prescricional diante da ausência de previsão legal [...]

DISPOSITIVO

[...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do paciente JOSÉ EDUARDO DA SILVA com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa. [...]”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 331357869)

Pois bem.

Verifica-se que JOSÉ EDUARDO DA SILVA [agravado] é portador de esquizofrenia paranoide (CID-10: F20.0) e foi absolvido impropriamente da ameaça, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Ocorre que, na execução penal, foi extinta a punibilidade do agravado pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata [pena máxima cominada ao delito de ameaça - 6 (seis) meses], visto que, entre as datas do recebimento da denúncia [27.10.2020] e da publicação da sentença [9.4.2024], transcorreram mais de 3 (três) anos (SEEU no 2000064-51.2024.8.11.0034).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o instituto da prescrição é aplicável até mesmo às medidas de segurança impostas em sentença absolutória imprópria, devendo, no entanto, o lapso prescricional se regular pela pena máxima abstratamente cominada ao delito”
(AgRg no REsp no 1.667.508/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - j. 10.4.2018 - p. 23.4.2018; AgRg no HC no 885405 SP - Sexta Turma - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 29.04.2024; HC no 100.418/SP - Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 7.8.2008 – p. 20.10.2008).

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, e extinta a punibilidade do agravado,
“não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta”
(STJ, HC no 55533/SP 2006/0045238-0 - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 25.6.2009 – p. 17.8.2009).

Noutro giro, observa-se que o agravado sequer iniciou o tratamento ambulatorial, de modo que a prescrição da pretensão punitiva consumou-se antes de seu cumprimento.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“não há espaço para discutir periculosidade ou cessação da medida, pois nada mais subsiste juridicamente a ser executado”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 345217396).

Nessa linha, destaca-se julgado do e. TJMG:

“A duração da medida de segurança deve respeitar o limite máximo da pena em abstrato prevista para o delito, dispensando-se exame médico de cessação de periculosidade após ultrapassado esse prazo.”
(TJMG, AgEx no 35558444720248130000 – Relator: Des. Haroldo André Toscano de Oliveira – j. 2.12.2024)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026